Tribunal: STF
Processo: RE 1470062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Leme contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Impugnação do Município de Leme executado acolhida parcialmente - Agravo contra esta decisão pelo Município de Leme - Desprovimento de rigor. 



    1. Da Gratuidade de Justiça - No caso dos autos, incontroversa a fragilidade financeira da exequente posto que seus vencimentos não são vultosos (recebe R$ 1.700,00 brutos e R$1.100,00 mensais) - Assim, conclui-se a falta de condições de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a concessão do benefício. 



    2. Inépcia da inicial - Inocorrência - Patente erro material que fora devidamente esclarecido e não importou em prejuízo ou dificuldade à defesa, mormente em se considerando que não houve sequer impugnação ao valor correto apontado pela exequente. 



    3. Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva -Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais - Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva - Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ - A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento. E, o fato de existir eventual adiantamento de valor na esfera administrativa, não exclui a verba honorária, nem implica em decote do montante condenatório - Observe-se, neste particular que foram apenas arbitrados honorários advocatícios de sucumbência unicamente em relação à fase de cumprimento de sentença - Possibilidade. STJ - Tema 973 - Não sujeição, portanto, ao disciplinado no tema nº 1.142 do C. STJ. 



    4. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 100, § 8°, da Constituição Federal.



    Aduz que o “presente Recurso busca a devida aplicação dos artigos 5º, LXXVIII e 100, § 8º, da CF, em face do incidente de cumprimento de sentença, tanto por conta do fracionamento da totalidade do crédito principal dos servidores, e, especialmente, do fracionamento do crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais.”.



    Alega que “o pedido autônomo de cumprimento de sentença se mostra inadequado à sistemática constitucional dos precatórios, diante da expressa vedação ao fracionamento disposta no art. 100, § 8º da CF, bem como, ao deixar ao arbítrio da entidade sindical qual crédito de quem será ajuizado, foge à ordem cronológica de pagamento de precatórios.”



    Defende, ainda, que “a verba sucumbencial, que deveria ser única, posto que única foi a ação de conhecimento, subdivide-se, em dezenas de cumprimentos já com decisão interlocutória do DD. Juízo a quo.”



    Em 13/6/2023, o Presidente do Tribunal de origem, em razão dos seguintes julgamentos: RE nº 1.309.081/MA (Tema nº 1.142) e ARE nº 925.754/PR (Tema nº 873), determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitaram o juízo de retratação mas sem alteração do resultado, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de Instrumento - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso do Município de Leme e assim mantida a r. decisão de Primeiro Grau que determinou o prosseguimento da execução individual com base em título judicial oriundo de Ação Coletiva - Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município de Leme - Juízo de “retratação” do art. 1040 do NCPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para apreciação da controvérsia sob o enfoque do Tema nº 873 do C. STF - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 



    1. O entendimento sufragado pela 6ª Câmara de Direito Público está em consonância com o disposto no Tema nº 873 do C. STF na medida em que reconhecida a possibilidade de execução individual com base em título judicial oriundo de Ação Coletiva. 



    2. Ou seja, o entendimento sufragado pela Câmara está em conformidade com o tema nº 873 do C. STF (“Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos"). 



    3. Acórdão recorrido que desmerece alteração. 



    Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, acerca da discussão relativa à possibilidade de fracionamento de valores em execução de sentença coletiva, transcrevo, por oportuno, o teor do voto que preferi no julgamento do RE 861.001/DF-AgR, na Primeira Turma, que bem aborda a questão:



    “Conforme mencionei na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 568.645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à 



    “possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor”. 



    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 13/11/14).



    Apesar de o referido precedente tratar especificamente do caso de fracionamento dos valores devidos às partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples, o entendimento firmado também se aplica às ações coletivas, nas quais se encontram diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação. Esses podem, individualmente, dar azo à execução, conforme bem destacou o Ministro Marco Aurélio no voto em que acompanhou a Relatora:



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados. 



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada. 



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, ‘obrigações’, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor – e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado – que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença. 



    (...)



    (...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a possibilidade de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários titulares do direito. Nesse sentido, anotem-se estes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 789.180/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/3/17). 



    “PRECATÓRIO FRACIONAMENTO AÇÃO COLETIVA EXECUÇÃO AUTÔNOMA CRÉDITOS INDIVIDUALIZADOS REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR POSSIBILIDADE. A regra do § 4º do artigo 100 da Constituição Federal, hoje correspondente ao § 8º do mesmo dispositivo, permite a execução autônoma e o pagamento dos créditos individualizados nos casos de litisconsórcio ativo facultativo. Entendimento aplicável às execuções individuais de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 568.645/SP, relatado no Pleno pela ministra Cármen Lúcia, no âmbito da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 13 de novembro de 2014 e Recurso Extraordinário com Agravo nº 925.754/PR, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, no âmbito da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 03 de fevereiro de 2016” (RE nº 925.081/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/3/16).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 803.697/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/15). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF – DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) – RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO” (RE nº 861.054/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/9/15). 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO” (RE nº 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/6/15). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO” (RE nº 884.145/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/6/15).



    Por fim, apenas como reforço de entendimento, esta Suprema Corte, ao analisar o Tema nº 843 de Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe de 3/2/16 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (DJe de 15/3/22).



    Ademais, quanto à alegada impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados n afase de conhecimento da ação coletiva, consta do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Ocorre, contudo que, na hipótese dos autos, a r. decisão de Primeiro Grau não arbitrou quaisquer honorários advocatícios no que se refere à da ação desconhecimento, coletiva. 



    Arbitrou, isto sim, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC),cf. fls. 170. 



    Em assim ocorrendo, aplicável à hipótese a tese fixada no tema 973 do Superior Tribunal de Justiça de acordo com a qual o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de Origem de que os honorários arbitrados pela Corte de origem referem-se, exclusivamente, aos honorários cabíveis na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação processual pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente